Tribunal: TJES
Processo: 0002175-81.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002175-81.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEVERSON MAGRIS PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE NÃO SIGNIFICATIVA DE DROGA. TEMA 1.262/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), à pena de 06 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, em razão de ter sido flagrado com entorpecentes (cocaína, crack e maconha) acondicionados para comercialização, além de quantia em dinheiro e celulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma proporcional, especialmente quanto à valoração da natureza e quantidade da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, prestados em juízo, que presenciaram o réu dispensar a droga ao tentar fugir, sendo tais declarações meio de prova idôneo.

5. A confissão do réu corrobora o conjunto probatório ao admitir a posse da droga e a prática de tráfico.

6. A forma de acondicionamento dos entorpecentes e o local conhecido pelo tráfico evidenciam a destinação mercantil.

7. Não procede a alegação de violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação se fundamenta em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

8. A exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga mostra-se desproporcional diante da apreensão de quantidade não significativa (47,5g), conforme entendimento do STJ (Tema 1.262).

9. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes, com ajuste da pena-base para patamar mais proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O depoimento de policiais, prestado sob contraditório, constitui prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando harmônico com o conjunto probatório. 2. A confissão do réu, aliada a outros elementos, reforça a comprovação da autoria e da finalidade mercantil da droga. 3. É desproporcional a majoração da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga quando apreendida quantidade não significativa, nos termos do Tema 1.262 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33 e 42; CP, arts. 61, I, e 65, III, “d”; CPP, art. 155 e art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.262.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KLEVERSON MAGRIS PAIVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, em sede de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no regime inicial fechado.

Apelação (ID
19394674
) pugnando pela absolvição por insuficiência probatória.

Contrarrazões (ID
19394676
) no sentido de manutenção da sentença condenatória.

Parecer da Douta Procuradoria (ID
19445027
) opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KLEVERSON MAGRIS PAIVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, em sede de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no regime inicial fechado.

Apelação (ID 19394674) pugnando pela absolvição por insuficiência probatória.

Segundo consta da denúncia (ID 19394428), no dia 21 de setembro de 2024, por volta de 22h26min, na Rua da Macieira, bairro Balneário de Carapebus, Serra/ES, o denunciado trazia consigo drogas ilícitas para fins de traficância.

Em que pese a Defesa alegue que a condenação deu-se somente com base nas evidências coletadas durante a fase policial, ferindo o art. 155 do Código de Processo Penal, tal argumento não se sustenta em face do conjunto probatório ao caderno processual, como será exposto a seguir.

A materialidade está devidamente comprovada por meio do auto
de apreensão 2090.3.36714/2024 (pág 21) e pelo
laudo químico (ID 19394653), que atestou a presença de éster metílico da benzoilecgonina, presente em substâncias conhecidos como cocaína e crack, totalizando 21,2g (vinte e um vírgula dois gramas), e a presença de tetrahidrocannabinol (THC), comumente conhecido como maconha, totalizando 26,3g (vinte e seis vírgula três gramas).

A autoria, por sua vez, também restou devidamente comprovada.

Em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 19394643) foram ouvidos como testemunhas dois dos agentes policiais presentes na abordagem, os PMES Thiago Gomes Fernandes e André Junio Ramos de Souza, que relataram o seguinte:

QUE se lembra da ocorrência; QUE foi como descrito na denúncia, que o local é conhecida pelo intenso tráfico de drogas
; [...] QUE
quando o [réu] viu a guarnição tentou se evadir
,
e
no momento que percebeu que não ia ter como, que seria abordado,
arremessou a sacola aí por cima do muro de uma residência
e foi abordado em frente a ela; QUE conseguiram recuperar a sacola com entorpecentes na residência; QUE o réu estava sozinho;
QUE não perderam contato visual com ele em nenhum momento
; QUE ele arremessou a sacola no momento em que ele viu que seria abordado, antes disso ele tentou correr com ela ainda; QUE não o conhecia de outra ocorrência; [...] QUE a partir do momento que ele empreendeu fuga a atenção de todos os três militares ficou voltada para ele;
QUE todos os três viram toda a ação pois não estavam muito longe dele
, tanto que ele desistiu da fuga e tentou se desvencilhar dos entorpecentes pois viu que não iria ter como fugir, estava muito perto -
Thiago Gomes Fernandes QUE se recorda da ocorrência; QUE quando a viatura apontou o indivíduo tentou correr e foi visto ele arremessando uma sacola; QUE quando o abordaram viram que a sacola tinha os entorpecentes citados; QUE o réu estava sozinho; QUE teve visão clara do momento que o réu dispensa a sacola; QUE o réu já tinha sido abordado naquela mesma rua; [...] QUE já tinha ouvido falar do envolvimento do réu no tráfico; QUE o réu permaneceu em silêncio -
PMES

Thiago Gomes Fernandes

QUE se recorda da ocorrência;
QUE quando a viatura apontou o indivíduo tentou correr e foi visto ele arremessando uma sacola; QUE quando o abordaram viram que a sacola tinha os entorpecentes citados
; QUE o réu estava sozinho;
QUE teve visão clara do momento que o réu dispensa a sacola;
QUE o réu já tinha sido abordado naquela mesma rua; [...] QUE já tinha ouvido falar do envolvimento do réu no tráfico; QUE o réu permaneceu em silêncio - PMES André Junio Ramos de Souza

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

O recorrente, por sua vez, em seu interrogatório, confessou a prática do delito, afirmando:

QUE se lembra da ocorrência; [...]
QUE estava no local para buscar entorpecentes para uso; QUE a sacola era dele, e que estava ali traficando
; [...]

Apesar de já ter o apelante confessado, também é válido afirmar que a finalidade mercantil dos entorpecentes está evidenciada tanto pela confissão do réu assim quanto pela forma de acondicionamento do material, que foi encontrado propriamente embalado seja por pinos ou papelotes, como descrito ao auto de apreensão supramencionado, e em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

Considerando todos os elementos expostos acima, é possível afirmar que os elementos carreados aos autos são suficientes para justificar a condenação do apelante pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em análise à dosimetria aplicada, verifico que certos pontos merecem ajuste. Vejamos:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada da seguinte forma:

A
CULPABILIDADE
do acusado é normal à espécie, nada tendo a se valorar. No tocante aos
ANTECEDENTES
, verifica-se que o réu ostenta mais de uma condenação transitada em julgado. Dessa forma, utilizarei a condenação referente aos autos nº 0011737-70.2016.8.08.0024 (trânsito em 16/03/2018) para valorar negativamente esta circunstância judicial, reservando a outra condenação (0013763-66.2016.8.08.0048 – transitado em julgado em 16/03/208) para a segunda fase da dosimetria, evitando-se o
bis in idem
1
. Não há, nos autos, elementos que permitam a aferição de sua
CONDUTA SOCIAL
. Do mesmo modo, inexiste substrato probatório idôneo à análise de sua
PERSONALIDADE
. Os
MOTIVOS DO CRIME
são inerentes ao tipo penal (obtenção de lucro fácil e sustento de vício). As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime revelam-se ordinárias e inerentes à prática delitiva imputada
,
não havendo peculiaridades que justifiquem exasperação da pena. As
CONSEQUÊNCIAS
do delito, embora socialmente graves, dada a evidente potencialidade de propagação do vício e o estímulo a outras práticas criminosas, são inerentes ao tipo penal e, portanto, não ensejam valoração negativa autônoma nesta fase. Ressalte-se que, no presente caso, a
VÍTIMA
é difusa, consistindo na própria coletividade, a qual se vê lesada e colocada em risco pela disseminação do tráfico ilícito de entorpecentes. Por fim, não há informações suficientes nos autos que permitam a análise acurada da
SITUAÇÃO ECONÔMICA
do réu.

Diante da análise anteriormente realizada, e considerando a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme se extrai do Laudo Pericial nº. 9.565/2025 – 28 (vinte e oito) unidades de material compactado em pedras, de cor bege (crack), com massa total de 7,8g (sete gramas e oito decigramas), detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina; 14 (quatorze) unidades de material em pó, de cor branca (cocaína), com massa total de 13,4g (treze gramas e quatro decigramas), detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina; 29 (vinte e nove) unidades de fragmentos vegetais (maconha), com massa total de 26,3g (vinte e seis gramas e três decigramas), detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC); e 02 (duas) unidades do tipo pino contendo cocaína (constante no auto de apreensão e na denúncia) – e em consonância com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão, cumulada com 500 (quinhentos) dias-multa, arbitrados no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Como visto, o vetor de natureza e quantidade (art. 42 da Lei 11.343/06) foi tido como superior ao esperado do tipo penal, resultando no aumento de 01 (um) ano da pena-base, o que figura excessivo.

O laudo toxicológico atesta a presença de 21,2g (vinte e um vírgula dois gramas) de cocaína/crack e 26,3g (vinte e seis vírgula três gramas) de THC, o que totaliza apenas 47,5g (quarenta e sete gramas e meia) de duas variedades de entorpecente - o que não autoriza o aumento aplicado.

Nessa linha, o STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.262) firmou entendimento no sentido de que “
na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
”.

Assim, decotando-se a negativação do referido vetor, mas mantido os maus antecedentes (
autos nº
0011737-70.2016.8.08.0024, transitado em julgado em 21/05/2018),

reduzo a pena-base para 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), acertada a sua compensação.

Já na terceira face, não incidem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Torno, então,
definitiva
a pena de
05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial
fechado
para início de cumprimento da pena, salientando que eventual detração (art. 387, § 2º, do CPP) não terá o condão de alterar o regime prisional, de modo que ficará à cargo do Juízo da Execução.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a
do apelante para 5 (cinco) anos e
6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.